Tribunal: STF
Processo: RHC 219000
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Unificação das penas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Segundo o entendimento desta Corte, "as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie" (AgRg no HC n. 473.459/SP, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 1º/3/2019). 2. Habeas corpus denegado.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo das Execuções Penais, diante da superveniente condenação, procedeu à unificação das penas até então impostas e, considerando o montante da pena remanescente, fixou o regime fechado para continuidade do cumprimento da pena. Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.



    3. Contra essa decisão, sobreveio a impetração de habeas corpus no STJ. O Relator do HC 737.743, Min. Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a liminar e, posteriormente, a Sexta Turma denegou a ordem.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “o somatório das penas de reclusão e detenção para fins de determinação do regime de cumprimento da pena viola flagrantemente o caput do art. 33 do Código Penal, que assegura ao condenado limites legais distintos às penas de reclusão e detenção: a pena de detenção, diferentemente da pena de reclusão, jamais pode ser cumprida inicialmente em regime fechado”. Sustenta que “é imprescindível, portanto, que não sejam “unificadas” as penas de reclusão e detenção para fins de estabelecimento do regime de cumprimento de pena”. 



    Decido.



    5. O recurso ordinário não deve ser provido.



    6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. De modo que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão” (RHC 118.626, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Veja-se a ementa do referido precedente:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão.



    2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes.



    3. Recurso ao qual se nega provimento.



    7. No caso, a decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    (...) o entendimento a que chegaram as instâncias ordinárias está alinhado com a orientação jurisprudencial desta Corte que se firmou no sentido de que "as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie" (AgRg no HC n. 473.459/SP, relator o Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe de 1º/3/2019, grifei).



    [...]”.



    8. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator